Tribunal: STF
Processo: HC 209615
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de João Ary Andreoli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DO DELITO DE FORMA REITERADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A apontada ilegalidade da prisão, em razão da inexistência de requerimento do Ministério Público, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, a própria defesa reconhece que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, de modo que o Juiz não a decretou de ofício.



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que o paciente supostamente praticava o delito de tráfico de forma intensa, o que culminou com a prisão após o cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido no curso de investigações que apuravam denúncias anônimas sobre a mercancia ilícita, além da apreensão de balança de precisão, sacos plásticos utilizados para embalar drogas em porções individuais, 115g de cocaína e 8,7g de maconha, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 687.243 AgRg, ministro Joel Ilan Pariornik)



    Em suas razões, a defesa, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional proferido pelo juiz na origem, apontou o seguinte "A despeito da primariedade do autuado (fls. 94/95), as conversas extraídas de seu celular e acostadas às fls. 46/63 e 64/79 indicam que ele praticava o tráfico de maneira intensa, o que, a princípio, pode afastar a minorante prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.340/2006 e revela a necessidade da medida para impedir a reiteração criminosa.[...] verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que o paciente supostamente praticava o delito de tráfico de forma intensa, o que culminou com a prisão após o cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido no curso de investigações que apuravam denúncias anônimas sobre a mercancia ilícita, além da apreensão de balança de precisão, sacos plásticos utilizados para embalar drogas em porções individuais, 115g de cocaína e 8,7g de maconha (fls. 122/123), circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.”(grifei), evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.



    Esse também é o entendimento firmado por esta Suprema Corte na matéria:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, , indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator